Tribunal: TJSP
Processo: 2254763-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que defere a tutela de urgência e fixa multa diária – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade, em reduzida parte – Agravo não conhecido quanto ao pedido de devolução da quantia depositada na conta da agravada, pois já determinado o depósito nos autos, de modo que ausente interesse recursal no pleito (art. 932, III, NCPC) – Pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que defere a tutela de urgência e fixa multa diária – Pretensão à sua reforma – Admissibilidade, em reduzida parte – Agravo não conhecido quanto ao pedido de devolução da quantia depositada na conta da agravada, pois já determinado o depósito nos autos, de modo que ausente interesse recursal no pleito (art. 932, III, NCPC) – Pedido de afastamento das astreintes rejeitado (art. 537, NCPC), admitida apenas a alteração da periodicidade para a fixação mensal – Decisão reformada em parte - AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.